Tribunal: STF
Processo: HC 202685
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 28.5.2021 por Rafael Viana Rezende de Carvalho, advogado, em benefício de Renato Carvalho da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 14.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 146.594, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 29.4.2020, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do crime previsto no art. 35 c/c o inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006. A prisão foi convertida em preventiva.
    3. Em 30.9.2020, o paciente foi condenado às penas de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de novecentos e oitenta dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 35 c/c o inc. IV do art. 40 da Lei n. 10.826/2003. Foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
    4. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que denegou a ordem em 6.4.2021:
    “HABEAS CORPUS. Prisão preventiva. Artigo 35 c/c artigo 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/06. Sentença condenatória ainda não transitada em julgado. Pena corporal fixada em quatro anos e oito meses de reclusão, com estabelecimento do regime prisional fechado. Negado ao réu, ora paciente, o direito de recorrer em liberdade. Pedidos de liberdade provisória, de tombamento da CES e de progressão de regime prisional. CES já tombada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, restando prejudicada a análise neste ponto. Paciente custodiado durante toda a instrução criminal, sendo a prisão cautelar mantida, ao entendimento de que não houve nenhuma modificação fática ou jurídica, que ampare a revogação da prisão preventiva, ainda presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. A segregação do paciente já se justificava antes mesmo de uma decisão de mérito, não fazendo sentido a concessão de liberdade justamente depois do advento de um decreto condenatório em seu desfavor. Recurso de apelação já interposto. Pedido de progressão de regime que deverá ser dirigido ao Juízo das Execuções. Denegação da ordem”.
    5. Contra esse acórdão a defesa interpôs no Superior Tribunal de Justiça o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 146.594. Em 30.4.2021, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso.
    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (COM CAUSA DE AUMENTO). CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. RECORRENTE RESPONDEU PRESO AO PROCESSO. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    2. A prisão cautelar foi mantida na sentença condenatória em razão da periculosidade do recorrente, porquanto estaria vinculado a uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, com tentáculos por todo o Estado do Rio de Janeiro, inclusive com emprego de armamento pesado, como fuzil, arma de guerra de elevado poder destrutivo. Prisão mantida para resguardar a ordem pública.
    3. Ademais, convém salientar que o entendimento esposado pelo magistrado singular e pela Corte a quo está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade. Precedentes.
    4. A questão referente à adequação do regime prisional não foi debatida nas instâncias ordinárias o que inviabiliza seu enfrentamento diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “não se mostra idônea a imposição da prisão preventiva baseada em considerações de ordem genérica sobre a gravidade do delito, bem como em conjecturas acerca da periculosidade do paciente e da sua possível influência no ânimo das testemunhas e da vítima, restando evidenciado o constrangimento ilegal”.
    Argumenta que “a jurisprudências dos tribunais superiores vem se posicionando no sentido de que a decisão fundamentada em elementos estereotipados no art. 312, caput, CPP, carece de fundamentação válida, de modo a não justificar a restrição ao direito fundamental de liberdade de locomoção”.
    Afirma que “diante da cláusula REBUS SIC STANTIBUS, modificaram-se os motivos da necessidade da manutenção da prisão sem transito em julgado, sobretudo quando ao paciente já fora concedida a progressão de regime de pena para a modalidade mais branda, a saber: SEMI-ABERTO com autorização de saída temporária desvigiada na modalidade de visita periódica familiar. 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “ISTO POSTO, requer o impetrante deste Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que seja inicialmente conhecido e provido o presente remédio constitucional em habeas corpus substitutivo a recurso próprio ou mesmo concedendo-se a ordem de OFÍCIO, ao paciente RENATO CARVALHO DA SILVA, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, substituindo a medida cautelar privativa de liberdade por outra diversa da prisão na forma do artigo 319 do CPP, até a ocorrência do trânsito em julgado, expedindo-se consequentemente o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    8. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Central de Audiência de Custódia da Comarca do Rio de Janeiro anotou que a custódia cautelar seria necessária pelo risco concreto de reiteração delitiva, enfatizando que o paciente foi flagrado com arma de fogo em local dominado por facção criminosa:
    “(...) O custodiado foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento e de associação para o tráfico de drogas, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Admite-se, portanto, a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP. Há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, materializados nos depoimentos das testemunhas em sede policial, bem como auto de apreensão. No caso concreto, observa-se que houve apreensão de um fuzil calibre 5,56 devidamente municiado. Além disso, o custodiado foi flagrado em local dominado por facção criminosa e conhecido pela prática do tráfico de drogas. Narram os policiais que, durante operação para reprimir a prática de crime de tráfico de drogas, procederam ao local em que ocorridos os fatos e visualizaram o custodiado em local conhecido pela venda de drogas. Após abordagem, policiais narram que conseguiram prender o custodiado, que portava o fuzil apreendido. As circunstâncias acima expostas configuram indícios de que o custodiado integre associação criminosa e faça do tráfico seu meio de vida. Portanto, resta caracterizado o risco concreto de reiteração delitiva. Registre-se que o tráfico ilícito de entorpecentes é equiparado a crime hediondo e a Constituição Federal impõe maior repressão ao referido delito (art. 5º, inciso XLIII, da CF). É importante lembrar ainda as peculiaridades locais. É fato notório que a atividade do tráfico de drogas no Estado do Rio de Janeiro é exercida por facções criminosas fortemente armadas, as quais criaram estados paralelos, gerando intensa violência urbana e um ambiente de medo e insegurança semelhante ao vivenciado em situações de guerra. Por tais razões, a prisão é necessária como garantia da ordem pública. Por fim, verifica-se que não veio aos autos, até o presente momento, qualquer comprovação de vínculo do preso com o distrito da culpa, tornando a prisão necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Outrossim, não há falar em prisão domiciliar, tendo em vista que se trata de crime que envolve organização criminosa. Assim, com fundamento nos arts. 310, inciso II, 312 e 313 do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. Expeçam-se mandados de prisão. Façam-se as anotações de praxe. Ciência ao MP e à DP”. 
    Na sentença condenatória, o juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente ao fundamento de se manterem as condições de risco concreto à coletividade a sua situação de liberdade:
    “Sendo observado que o crime estava sendo praticado vinculado à perigosa facção criminosa, com tentáculos e ramificações espalhados por todo o Estado. Crime de tráfico de drogas ser o que maiores danos geram para a coletividade da comarca, constituindo verdadeira guerra urbana entre agentes criminosos e traficantes. O crime ser praticado com emprego de fuzil, arma de guerra com elevadíssimo poder lesivo, podendo gerar lesões corporais com resultado morte em várias pessoas. Uso de arma nas atividades criminosas buscar frustrar a ação dos agentes de segurança pública no combate à criminalidade. Necessidade do acusado ficar maior tempo privado do convívio em coletividade, sendo observado os riscos concretos de sua atividade criminosa. Disposto no art. 33, §§ 2° e 3° do CP. Pena privativa de liberdade deverá ser iniciadas em regime prisional fechado. O período de detração da pena privativa de liberdade, não modifica o regime inicial prisional fixado, que seria o mesmo, independentemente do quantitativo das penas.
    Não houve nenhuma modificação fática ou jurídica, que ampare a revogação da prisão preventiva do acusado, que é mantida pelos próprios fundamentos. O acusado continua representando risco concreto para a coletividade e não deve ser reinserido no convívio em sociedade. O acusado não poderá recorrer em liberdade, caso exerça o direito” (grifos nossos).
    9. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada e na periculosidade do paciente. Diferente do alegado pelo impetrante na inicial da presente impetração, não se há cogitar de ausência de fundamentação idônea.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar do paciente, com a prolação da sentença condenatória.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    11. Deve ser acentuado que, na sentença condenatória, foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena de reclusão, o que é compatível com a prisão preventiva.
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora